Tribunal: TJPA
Processo: 0020386-55.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020386-55.2017.8.14.0401

APELANTE: CLEBSON DA SILVA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRNCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE AFASTADA. BENS FURTADOS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS IRRISÓRIOS. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA QUE IMPEDE A INCIDIDÊNCIA DO PRINCÍPIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA
AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA - PERSEGUIÇÃO E ABORDAGEM LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA
. INVERSÃO DA POSSE PERFECTIBILIZADA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPEDIMENTO. MEDIDA SOCIALMENTE INADEQUADA. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. AUSENTE OS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os bens furtados ultrapassam o valor de dez por cento do salário mínimo vigente, impossibilitando a incidência do princípio da insignificância. Soma-se ao fato que o apelante é habitual na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes.

2.
Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da
amotio
, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica da coisa furtada e que saia da esfera de vigilância da vítima, como nos casos de perseguição.

3.
Pena
-base no mínimo legal que se justifica pela avaliação neutra das circunstâncias judiciais do art. 59, CP, gerando o redimensionamento da pena.

4.
Regime inicial da pena é o semiaberto, considerando a reincidência.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reiteração delitiva e, por se tratar de medida socialmente não recomendável

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLEBSON DA SILVA MACEDO
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5º Vara Criminal de Belém /PA, que julgou parcialmente procedente a Denúncia, condenando-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal
(Num. 6562864 - Pág. 1/5).

As razões recursais do apelante voltam-se para a tese de atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância. Subsidiariamente requereu o redimensionamento da pena, sendo a pena-base no seu mínimo legal, desclassificação para furto tentado, cumprimento da pena em regime aberto, redução da pena pecuniária e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (
Num. 6563066 - Pág. 6 a Num. 6563068 - Pág. 3
).

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo Conhecimento e Improvimento do Recurso (Num. 6563068 - Pág. 4 a Num. 6563069 - Pág. 2).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo PROVIMENTO (Num. 8953487 - Pág. 1/4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1 ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto, alegando, no mérito, atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância.

O apelante alega que o fato narrado não constitui crime por está amparado pelo princípio da insignificância, uma vez que não houve violência ou grave ameaça, restituição integral do bem, sem qualquer dano, perfazendo uma periculosidade social e reduzida reprovabilidade da conduta.

Não assiste razão ao apelante,
data venia
.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência, Num. 6563073 - Pág. 6/7, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto Num. 6563073 - Pág. 3, Auto de Entrega, Num. 6563073 - Pág. 5 e Inquérito por Flagrante, Num. 6563080 - Pág. 2.

A autoria restou incontroversa pelos depoimentos colhidos durante a instrução em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

Pelo princípio da insignificância, é possível considerar atípico o fato quando a lesão ao bem jurídico for de tal forma irrisória que não seja justificável a atuação da máquina judiciária para a persecução penal.

De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, da certidão de antecedentes criminais do apelante (
Num. 6563075 - Pág. 5),
denota-se se tratar de criminoso habitual em delitos contra o patrimônio, sendo reincidente, denotando-se maior desvalor na sua conduta e periculosidade social, ante a reiteração delitiva.

Com efeito, a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância. Nesse sentido: EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.

A
habitualidade delitiva, assim caracterizada pela existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é fator que pode conduzir o intérprete à constatação da necessidade de afastamento da incidência do princípio da insignificância.

A propósito:

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Em que pese tratar-se de furto de objetos avaliados em R$ 37,97, o que correspondente a 3,8% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o paciente é multirreincidente, ostentando ação penal em curso e 8 condenações com trânsito em julgado pela prática de furto, além de ter sido arquivado outros 2 inquéritos pela prática do mesmo delito, em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que demonstra acentuada reprovabilidade do seu comportamento, de modo que inviável a aplicação do princípio da insignificância. 3. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ. 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as ADC 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, adotando a compreensão pela impossibilidade da execução provisória da pena. 5. Habeas Corpus concedido apenas para obstar à execução provisória da pena. ( HC 587.756/DF , por mim relatado, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020).

Ademais,
outro fator preponderante para não incidir o princípio da insignificância ao caso concreto, é que o furto da bolsa tipo tira colo, contendo aparelho celular da marca samsung coorporativo PRF, arma de fogo tipo pistola .40, marca Taurus SOF91196, com carregador municiada com 11 cartuchos de propriedade da PRF cautelada à vítima, e ainda seiscentos reais (equivalente a mais de dez por cento do salário mínimo vigente a época dos fatos), não pode ser considerado irrisório.

Neste sentido, trago a baila o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR EXPRESSIVO DO BEM SUBTRAÍDO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância reafirma a necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do direito penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, não houve dano juridicamente relevante. No entanto, o bem furtado foi avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), montante expressivo, porquanto equivalente a mais de 75% do salário-mínimo à época dos fatos. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1312047 PI 2018/0147839-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018).

Diante do exposto, refuto a incidência do princípio da insignificância no caso telado.

2.2 DECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO

Em suas razões o apelante requereu a desclassificação do crime de furto previsto no art. 155, caput, do Código Penal, para furto tentado, entendendo que não houve a posse mansa e pacífica do bem, visto que, logo após o crime houve intensa perseguição, l que levou ao rendimento deste.

Com a devida
vênia
, trata-se de tese que não merece prosperar.

Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da
amotio
, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica da coisa furtada e que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

No Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, STJ firmou o entendimento de que "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Logo,
na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente ao subtrair o bem da vítima, tenha sido perseguido por esta e por policiais, sendo rendido, pois o furto se consumou ao tomar posse dos bens e preparar-se para a fuga.

2.3. DOSIMETRIA DA PENA

O Apelante pugna pelo redimensionamento da pena, afirmando que o juízo
a quo
não fundamentou de forma idônea a análise negativa de algumas circunstâncias judiciais, pleiteando, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal.

O art. 59, do Código Penal, dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Notadamente, faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de furto, previsto no art. 155, do CP, dispõe:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:”

O preceito secundário do crime de furto (art. 155, CP), delimita a pena de r
eclusão, de um a quatro anos, e multa.

Dentro desta margem, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em
1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado assim sopesou:

“Apesar de o Réu possuir outras condenações penais, não as usarei como antecedentes criminais para fins de aumento da pena base, tendo em vista que se

de reincidência. Sua conduta social suponho neutra, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade. Culpabilidade comprovada, porém, não alcançou contornos especiais suficientes a elevar maior exasperação da pena. Quanto à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra, pois não se pode presumir em matéria de personalidade. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutro. As consequências do crime reputo como neutra, tendo em vista que a vítima recuperou seus pertences furtados. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito”

Em que pese o Juízo
a quo
não valorar negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base acima do mínimo legal em relação à pena pecuniária, sem justificar o motivo que o levou a aplicar a reprimenda.

Diante do exposto, na ausência de vetor negativo, aplica a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Acertadamente, a segunda fase, não havendo atenuantes, aplicou a agravante da reincidência (condenações com trânsito em julgado nos processos n. 00030515120128140028 e 00023891420098140401), ocasião em que a pena provisória passou a ser 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não havendo causas de aumento e diminuição da pena, redimensiono-a, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2.1.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Regime Prisional e Conversão da Pena

O art.33, §2º, “c”, proíbe que o acusado, reincidente cumpra pena em regime inicial aberto.

A Súmula 269 do STJ dispõe que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, razão pela qual será o regime inicial aplicado ao apelante.

Entendo idônea a fundamentação no tocante a negativa de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Considerando a reiteração delitiva, bem como não se trata de medida socialmente recomendável, na forma do artigo 44, do Código Penal, mantenho a decisão de impossibilidade de conversão.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém, 10/10/2023